Tribunal: TJSP
Processo: 2008979-77.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Sidney Braga
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PREPARO – Executado, ora agravante, que, quando intimado para recolher o preparo diante do expresso indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, não atendeu ao comando judicial – Inércia do agravante – Não providenciado o recolhimento das custas necessárias para processamento do recurso, mesmo após

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PREPARO – Executado, ora agravante, que, quando intimado para recolher o preparo diante do expresso indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, não atendeu ao comando judicial – Inércia do agravante – Não providenciado o recolhimento das custas necessárias para processamento do recurso, mesmo após intimação para tanto – Deserção caracterizada.

Recurso não conhecido.